Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737296-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FABIULA RODRIGUES SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Garcia Viriato Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0719505-74.2022.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) de expedição de “ofício à 10a Vara Federal Criminal da SJDF, a fim de habilitar a agravante como credora no processo em que o imóvel já está constrito, preservando-se assim a utilidade da execução e a efetividade do título judicial”. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de renovação de diligências nos sistemas à disposição do Juízo, haja vista ausência de indicação de mudança na condição econômica da parte executada. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado na peça de ID 239277460, qual seja o imóvel objeto da matrícula n. 269317 do Cartório do 3oOfício de Registro de Imóveis do DF, descrito como APARTAMENTO 902, VAGA DE GARAGEM 44, BLOCO B, LOTES 6 E 7, QUADRA CSB 10, TAGUATINGA/DF. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizada, deverá ser intimada por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC). Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o imóvel de matrícula no 269.317 por si só não satisfaz a execução, isso porque, conforme exposto na origem, esse já se encontra indisponível por decisão da 10a Vara Federal Criminal da SJDF, em processo sigiloso. A mera expedição de mandado de penhora pelo juízo cível, sem comunicação ao juízo criminal, é medida inócua e contrária ao princípio da efetividade”; (b) “o correto seria a expedição imediata de ofício ao juízo criminal, para que a agravante seja habilitada como credora no processo em que o bem já está constrito. Somente assim será preservado o direito de preferência no produto da eventual alienação”; (c) “a jurisprudência do STJ admite a reiteração de pesquisas quando há indícios de ocultação ou fraude. O TJDFT igualmente reconhece a legitimidade de diligências adicionais quando a conduta do devedor revela resistência dolosa”; (d) “negar novas pesquisas nessas circunstâncias equivale a premiar a inadimplência e comprometer a efetividade da jurisdição”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para “determinar de imediato a expedição de ofício à 10a Vara Federal Criminal” e, no mérito, a reforma da decisão para “após a expedição do ofício e habilitação nos autos, seja dado o prosseguimento da execução com pesquisas patrimoniais adicionais (Sisbajud reiterado e Sniper), diante dos indícios de ocultação de bens”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável a possibilidade de determinação e realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo imóvel, de sorte que a preferência entre os credores será definida pela ordem de realização das penhoras, salvo a existência de preferência legal (Código de Processo Civil, artigos 797, parágrafo único, 908, § 2o e 909). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o e. Juízo de origem teria determinado a lavratura do termo de penhora do imóvel matrícula n.o 269317 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como “APARTAMENTO 902, VAGA DE GARAGEM 44, BLOCO B, LOTES 6 E 7, QUADRA CSB 10, TAGUATINGA/DF”. Ato contínuo, a parte devedora teria apresentado impugnação (id 248374514), ainda pendente de análise. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida (expedição de ofício), sobretudo porque o direito de preferência decorre da data da lavratura do termo de penhora, e não de eventual expedição de ofício ao juízo em que porventura teria decretado a indisponibilidade do imóvel, nem da data do registro na matrícula do imóvel. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PENHORA ANTERIOR AVERBADA NA MATRÍCULA. ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. GARANTIA QUE NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO IMEDIATO DO NUMERÁRIO PELO CREDOR DO DEVEDOR EXPROPRIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO DO CREDOR QUE PRIMEIRO PENHOROU O BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. I - Imóvel desapropriado objeto de penhora anteriormente averbada em sua matrícula, decorrente de ação de provimento condenatória em fase de cumprimento de sentença. II - O crédito permanece hígido, devendo ser satisfeito com o valor a ser pago para a Expropriada, conforme o art. 31 do Decreto-lei 3. 365/1941, que assim dispõe: "Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado". III - O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito. IV - Desnecessidade de formalização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação, para eventual liberação do crédito aos Recorrentes, credores da Expropriada com penhora já realizada em seu favor, nos autos de outra demanda de cunho indenizatório. V - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.728.048/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 20/5/2019.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL JÁ PENHORADO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. Nesses casos, a legislação estipula que o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC. 2. O art. 908, § 2o, do CPC elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem. A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1907202, 0702785-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido Liminar. Registro que o pedido de pesquisas por meio dos sistemas informatizados (Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e Sniper) serão efetivamente analisados no mérito recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator